Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-41.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORION ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.729.193/0001-72 (APELANTE), SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - CPF: 088.057.247-77 (ADVOGADO), CRISTIANO CAVA - CPF: 914.714.519-68 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), STEPHANIE NAYARA REIS DE ANDRADE CAVA - CPF: 023.418.931-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – QUANTIA ADEQUADA PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS ADVINDOS DA RESILIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MODIFICADO PARA INCIDIREM SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDA E PROVIDO.

“(...) 2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião desse julgamento, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 3. O v. Acórdão recorrido está, portanto, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de modo a incidir a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2040692 SP 2022/0372528-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta ORION ENGENHARIA LTDA e outra visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Devolução de Valores Pagos c/c Reparação por Dano Moral nº 1015156-41.2019.8.11.0041, ajuizada por CRISTIANO CAVA e OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECRETAR a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

b) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 127.259,35 (cento e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 10 %( dez por cento), sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (art. 85, § 14 do CPC).

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.”

Nas razões do recurso, no Id. 167314234, o recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de retenção da cláusula penal no limite de 25%, a fim de atender aos precedentes jurisprudenciais que versam sobre o mesmo tema, bem como para possibilitar o retorno dos
status quo
e ressarcidos danos materiais comprovadamente suportados, uma vez que sentença reconheceu a rescisão contratual por culpa exclusiva das Apeladas.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 167314241, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se de todo o contexto fático constante dos autos que
A parte autora firmou com a requerida em 12/12/2012 contrato de compra e venda tendo como objeto a unidade autônoma n.º 405, tipo D, vagas na garagem n. 131 e 131-A, Condomínio VILLA FLORA RESIDENCIAL e efetuaram o pagamento das parcelas contratuais devidas na fase de obra, totalizando o valor atualizado até 03/2019, de R$ 141.399,32 (cento e quarenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), no entanto, por questões financeiras, ficaram impossibilitados de efetuarem o pagamento do remanescente vez que sobrevieram aportes semestrais e intermediários que oneraram sobremaneira, razão pela qual optou por rescindir o contrato junto à ré.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito que reconheceu a rescisão contratual por culpa exclusiva da autora/recorrida, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na ação para condenar o requerido/recorrente à restituição do valor de R$ 127.259,35 (cento e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, de modo que houvesse a retenção tão somente do percentual no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelos apelados.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas sobre o
quantum
arbitrado à título de retenção, ante a rescisão contratual.

É assente na Jurisprudência, que nos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, o valor de retenção deverá ser fixado em 25% (vinte e cinco) por cento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. POSTERIOR A LEI Nº 13.786/18. PERCENTUAL.
SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,"a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)"( REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).

2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião desse julgamento, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

3. O v. Acórdão recorrido está, portanto, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de modo a incidir a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2040692 SP 2022/0372528-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)
(grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – QUANTIA ADEQUADA PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS ADVINDOS DA RESILIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MODIFICADO PARA INCIDIREM SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDA E PROVIDO.

“(...) segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
(...)” STJ, REsp 1820330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020). As despesas sucumbenciais somente serão fixadas sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.” (N.U 1051200-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

In casu
, o contrato foi firmado em 12/12/2012, ou seja, antes da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual deve ser a retenção fixada em 25% (vinte e cinco por cento), valor este adequado para indenizar a requerida, e, em consonância com o Recurso Especial julgado recentemente pelo STJ na Ação Coletiva de Consumo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023